Tribunal: TJPA
Processo: 0866315-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866315-14.2022.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, GLEICE FERNANDA CUIMAR AMARAL

APELADO: GLEICE FERNANDA CUIMAR AMARAL, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, declarou deserto o recurso de apelação da agravante por ausência de comprovação do preparo no ato de interposição, conforme exigido pelo art. 1.007, §4º, do CPC/2015, e deu provimento ao recurso da parte adversa para determinar a reabertura da fase de liquidação, visando à apuração das astreintes devidas aos sucessores da autora falecida Gleice Fernanda Cuimar Amaral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação regular do preparo recursal no momento da interposição do recurso de apelação, capaz de afastar a deserção; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a reabertura da fase de liquidação para apuração das astreintes deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, §4º, do CPC/2015 exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, admitindo a intimação para pagamento em dobro apenas quando não comprovado inicialmente o recolhimento.

A agravante não apresentou relatório de contas do processo juntamente com a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, documento essencial para aferição precisa dos valores devidos e pagos, conforme determina o Provimento nº 03/2009 da CJRMB-TJPA, com redação do Provimento nº 11/2009.

A falta do relatório de contas inviabiliza a comprovação efetiva do preparo, caracterizando a deserção do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação do relatório de contas do processo, ainda que acompanhada de guia e comprovante de pagamento, impede a comprovação regular do preparo recursal, configurando deserção.

A comprovação do preparo exige a juntada de toda a documentação indispensável, incluindo o relatório de contas previsto em provimento local, sob pena de deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §§2º e 4º; Provimento nº 03/2009 da CJRMB-TJPA, com redação do Provimento nº 11/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.04.2023; TJPA, AC 00141758720168140061, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO no processo nº 0866315-14.2022.8.14.0301, em que é agravante Hapvida Assistência Médica Ltda. e agravada Gabriela Amaral de Souza.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER O AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática que declarou deserto o recurso de apelação da agravante, em razão da ausência de comprovação regular do preparo no ato de interposição, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relato

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Hapvida Assistência Médica Ltda
. contra a decisão monocrática proferida pelo relator que, em sede de apelação cível, deixou de conhecer do recurso da ora agravante, ao declará-lo
deserto
em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição, conforme previsto no art. 1.007, §4º, do CPC/2015, e deu provimento ao recurso da parte adversa para determinar a reabertura da fase de liquidação com vistas à apuração das astreintes fixadas em favor dos sucessores da autora falecida Gleice Fernanda Cuimar Amaral.

Em suas razões (id 25412804), a agravante sustenta:
(i) que o preparo recursal foi corretamente realizado e comprovado nos autos no ato da interposição do recurso de apelação, com posterior recolhimento em dobro, em cumprimento à intimação judicial;
(ii) que a decisão agravada incorreu em erro material ao declarar a deserção do recurso, uma vez que haveria comprovação suficiente do pagamento das custas recursais;
(iii) que a condenação em honorários advocatícios seria indevida, pois a ação foi extinta sem resolução de mérito e a operadora não teria dado causa ao ajuizamento da demanda;
(iv) requer, ao final, a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado, com o consequente conhecimento do recurso de apelação interposto.

A parte agravada, Gabriela Amaral de Souza, em contrarrazões (id 26015992), pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo:
(i) a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, condição essencial para admissibilidade recursal;
(ii) a regularidade da decisão agravada, que se amparou em sólida jurisprudência do STJ e deste Tribunal quanto à deserção;
(iii) que a agravante permaneceu inerte e descumpriu sucessivas decisões judiciais, mesmo diante da situação emergencial que envolvia a saúde da autora originária;
(iv) requer a negativa de provimento ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da
regularidade do preparo recursal
da apelação interposta pela agravante, que teve seu recurso declarado deserto na decisão monocrática, por ausência de comprovação do pagamento das custas no ato de interposição do recurso, e se há fundamentos para reforma da decisão que determinou a reabertura da fase de liquidação para apuração das astreintes.

Examinando os autos, observo que o art. 1.007, §4º, do CPC/2015, assim dispõe:

“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Conforme consta da decisão monocrática, a agravante não apresentou comprovante hábil do preparo no ato de interposição da apelação, por ausência de
relatório de contas
(id 23194953), tendo sido intimada para sanar a falha mediante recolhimento em dobro (id 24237371). Ainda assim, embora tenha juntado guia e comprovante (id 24502379), mais uma vez deixou de instruir a documentação com o
relatório de contas do processo
, documento indispensável previsto no Provimento nº 03/2009 da CJRMB-TJPA, com redação do Provimento nº 11/2009, o que inviabiliza a verificação precisa dos valores devidos e pagos.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, a falta de preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, salvo quando a parte, devidamente intimada, efetuar o pagamento em dobro no prazo legal.” (STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.04.2023).

A jurisprudência deste Tribunal também confirma que é imprescindível a juntada do relatório de contas para a perfeita comprovação do preparo:

“A comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. Ausente documento indispensável, não se aperfeiçoa o preparo recursal.” (TJPA, AC 00141758720168140061, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, julgado em 07.11.2022).

Desta forma, há de se manter a decisão agravada.

Dispositivo

Ante o exposto,
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante por deserção.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 14/07/2025